Tribunal: TJES
Processo: 5002866-35.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002866-35.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: CRISPIM COSTA DA SILVA

ADVOGADO: VINICIUS CIPRIANO RAMOS - OAB ES21831-A

RECORRIDA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

ADVOGADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - OAB ES11703-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. PROPOSTA DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ANATOCISMO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que, em Ação de Cobrança ajuizada por Instituição Financeira, julgou procedente o pedido para condenar o Consumidor ao pagamento de débito decorrente da utilização de cartão de crédito e serviços financeiros, no valor de R$ 5.635,37. O Recorrente sustenta excesso de cobrança e requer a revisão das cláusulas contratuais, com afastamento do anatocismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão:
(I)
definir se o valor cobrado pela instituição financeira corresponde efetivamente ao débito existente;
(II)
estabelecer se os comprovantes apresentados pelo consumidor demonstram a quitação ou redução da dívida exigida; e
(III)
determinar se as alegações de anatocismo e abusividade contratual podem ser apreciadas quando suscitadas apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica mantida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não opera automaticamente e depende de pronunciamento judicial específico, razão pela qual, inexistindo sua determinação, incide a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

A Instituição Financeira comprova o fato constitutivo de seu direito mediante a apresentação das faturas e documentos que demonstram a existência do débito e sua atualização até o ajuizamento da ação.

O Consumidor não comprova fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, pois os comprovantes de pagamento juntados aos autos referem-se a período distinto e não demonstram a quitação dos débitos objeto da cobrança.

A mera apresentação de proposta de acordo em audiência não configura reconhecimento de excesso de cobrança, por constituir manifestação própria da autonomia das partes em procedimento autocompositivo voltado à solução consensual do conflito.

A alegação de anatocismo e abusividade contratual formulada apenas nas razões recursais caracteriza inovação recursal, impedindo sua apreciação pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, mantida incólume a Sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a suspensão de sua exigibilidade na forma do § 3º, do artigo 98, do aludido Diploma Legal, eis que o Recorrente encontra amparado pela Assistência Judiciária Gratuita
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002866-35.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: CRISPIM COSTA DA SILVA

ADVOGADO: VINICIUS CIPRIANO RAMOS - OAB ES21831-A

RECORRIDA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

ADVOGADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - OAB ES11703-A

VOTO

CRISPIM COSTA DA SILVA
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18514667), em razão da
SENTENÇA
(id. 18514665) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - ES
, que, em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
, cujo
decisum
julgou procedente os pedidos contidos na exordial para “
CONDENAR a parte ré a pagar à autora o importe de R$ 5.635,37 (cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), valor este a ser monetariamente corrigido pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do ajuizamento da ação, bem como com a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC) (responsabilidade contratual), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Todavia, suspendo sua exigibilidade, vez que amparada pela justiça gratuita.
"

Irresignado, o Recorrente sustenta
, em síntese:
(I)
a ocorrência de excesso de cobrança, uma vez que o valor real da dívida seria de R$ 1.720,60, correspondente a quatro parcelas inadimplidas;
(II)
a própria Instituição Financeira teria apresentado proposta de acordo em audiência no valor de R$ 860,00, o que demonstraria que os valores poderiam ser significativamente reduzidos;
(III)
a necessidade de revisão das cláusulas contratuais sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a prática de anatocismo.

Devidamente intimada para apresentar Contrarrazões
, quedou-se inerte a Recorrida.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas no Recurso de Apelação Cível.

Segundo se depreende,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
ajuizou a presente
AÇÃO DE COBRANÇA
objetivando o adimplemento de débitos oriundos de utilização de cartão de crédito e serviços financeiros por parte do ora Recorrente, no importe atualizado de R$ 5.635,37 (cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos).

A Sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a parte Recorrida logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito por meio das faturas adunadas, ao passo que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir a legalidade do montante cobrado e a suficiência das provas de quitação apresentadas pelo Recorrente para fins de reconhecimento do alegado excesso da condenação.

Inicialmente, cumpre registrar, por oportuno e relevante, que, consoante disposição da
Súmula 297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

A propósito, sendo consumerista a relação havida entre as Partes da presente demanda, não se desconhece ser direito do Consumidor a facilitação de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus probatório, na forma do
artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Sucede, contudo, que a inversão do ônus da prova não é automática e inexistindo distribuição inversa do ônus probatório, como no caso dos autos, aplica-se a regra geral insculpida no
artigo 373 do Código de Processo Civil
, conforme entendimento perfilhado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO.

1.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática
, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

Precedentes.

2.
Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

In casu,
restou incontroversa contratação do Cartão de Crédito e a inadimplência do Consumidor ora Recorrente, tendo o Consumidor se insurgido, em sede de Contestação e nas razões recursais, tão somente em relação ao
quantum debendi,
asseverando serem devidas somente quatro parcelas relativas ao ano de 2023, cada uma no valor de R$ 430,15 (quatrocentos e trinta reais e quinze centavos), totalizando a quantia de R$ 1.720,60 (mil setecentos e vinta reais e sessenta centavos).

Com efeito, a despeito da alegação recursal, extrai-se da documentação adunada pela Instituição Financeira Recorrida, notadamente das faturas em aberto juntadas no id. 18514232, a comprovação do débito do Consumidor no valor de R$ 4.488,32 (quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), em
27/09/2022,
o qual foi atualizado até a data da propositura da demanda, alcançando a quantia de
R$ 5.635,37 (cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Por sua vez, o Recorrente, ao impugnar o valor devido, limitou-se a colacionar aos autos comprovantes de pagamento referentes ao período de 2022 e 2023 (ids. 40816808 a 40816814), nada aduzindo acerca dos débitos pretéritos objeto da presente demanda e sua respectiva quitação, limitando-se a alegar que restou inadimplente em relação a quatro parcelas, não logrando, portanto, êxito em comprovar a quitação da dívida cobrada nestes autos.

Noutra vertente, a simples alegação de que houve proposta de acordo em audiência para quitação por valor inferior não possui o condão de desconstituir o direito do Recorrido ao recebimento da integralidade da dívida, mormente porque a conciliação é método de resolução de conflitos autocompositivo, em que as Partes fazem proposições e concessões, fundamentadas na autonomia da vontade, para que o litígio seja encerrado de maneira mais célere e mais efetiva para ambos, não importando em reconhecimento de excesso de cobrança a propositura de acordo em valor inferior ao devido.

No que concerne à alegação de anatocismo e abusividade das cláusulas contratuais, o Recorrente não ventilou a respectiva matéria no juízo de origem, arguindo-a somente em âmbito recursal, circunstância que caracteriza verdadeira inovação recursal, a impedir a análise no âmbito desta instância
ad quem,
sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, nos termos do entendimento sedimentado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE GADO. AÇÃO DE COBRANÇA . CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO . SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ . SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos . Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF . 3. Na hipótese dos autos, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia, uma vez que suficientes as provas já constantes dos autos. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório. 4 . Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, no sentido de incidência da Súmula n. 7/STJ e da Súmula n. 283/STF, essa circunstância obsta a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida (arts. 932, III e 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça). 5. Agravo interno não provido .

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1936873 MG 2021/0213581-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível, e no mérito nego-lhe provimento, mantida incólume a Sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a suspensão de sua exigibilidade na forma do § 3º, do artigo 98, do aludido Diploma Legal, eis que o Recorrente encontra amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.